Tribunal: TJPA
Processo: 0004084-19.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-16

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA JÁ ANALISANDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CRIMES COMETIDOS ANTES DO REGRAMENTO DA LEI Nº 12.015/2009. SUJEIÇÃO À NORMA ANTERIOR MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.1 ? É cabível a desconstituição da coisa julgada penal somente nas excepcionais hipóteses previstas, taxativamente, no art. 621 do CPP. 1.2 - A revisão criminal não se presta à mera reapreciação da prova e argumentos já exaustivamente julgados por este e. Tribunal, exigindo-se, que o requerente apresente elementos probatórios novos que possam alterar a decisão combatida, o que não ocorreu in casu. 2 ? Os crimes foram praticados contra diversas menores, de forma continuada em relação a cada uma, de sorte que, mesmo aqueles que tiveram início no ano de 2009 submetem-se ao regramento da lei nº 12.015/2009, uma vez que as práticas cessaram quando esta lei já estava em vigor (súmula 711 do Supremo Tribunal Federal).3 - Ação de revisão criminal conhecida em parte e nesta, julgada improcedente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004084-19.2019.8.14.0000
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (11ª VARA CRIMINAL)
REQUERENTE: REGICLEISON MACIEL DA COSTA (CÁDNA FERNANDA FORMIGOSA PINHEIRO - OAB/PA 16.682 E FELIPE AUGUSTO FORMIGOSA PINHEIRO - OAB/PA 28.091
)
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA JÁ ANALISANDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CRIMES COMETIDOS ANTES DO REGRAMENTO DA LEI Nº 12.015/2009. SUJEIÇÃO À NORMA ANTERIOR MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1 - É cabível a desconstituição da coisa julgada penal somente nas excepcionais hipóteses previstas, taxativamente, no art. 621 do CPP.
1.2 - A revisão criminal não se presta à mera reapreciação da prova e argumentos já exaustivamente julgados por este e. Tribunal, exigindo-se, que o requerente apresente elementos probatórios novos que possam alterar a decisão combatida, o que não ocorreu
in casu
.
2 - Os crimes foram praticados contra diversas menores, de forma continuada em relação a cada uma, de sorte que, mesmo aqueles que tiveram início no ano de 2009 submetem-se ao regramento da lei nº 12.015/2009, uma vez que as práticas cessaram quando esta lei já estava em vigor (súmula 711 do Supremo Tribunal Federal).
3 - Ação de revisão criminal conhecida em parte e nesta, julgada improcedente. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (PA), 16 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004084-19.2019.8.14.0000
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (11ª VARA CRIMINAL)
REQUERENTE: REGICLEISON MACIEL DA COSTA (CÁDNA FERNANDA FORMIGOSA PINHEIRO - OAB/PA 16.682 E FELIPE AUGUSTO FORMIGOSA PINHEIRO - OAB/PA 28.091
)
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se da revisão criminal ajuizada por
Regicleison Maciel da Costa
, representado pelos advogados Cádna Fernanda Formigosa Pinheiro e Felipe Augusto Formigosa Pinheiro, contra sentença condenatória proferida na ação penal nº 0008055-04.2013.8.14.0006, proposta pelo Ministério Público, contra o requerente, perante a 11ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta nos autos que o requerente abusou sexualmente de seis meninas no período em que atuou como membro da Igreja Adventista do 7º dia e diretor do Clube de Desbravadores, que realizava atividades recreativas com crianças e adolescentes de 10 a 15 anos de idade.

Após a sentença, houve a interposição de recurso de apelação, porém, a este foi negado provimento.

Desta forma,
a sentença transitou em julgado em 05.07.2016.

Nesta ação revisional, a defesa sustenta que os crimes foram cometidos antes do advento da Lei nº 12.015/09 (que alterou a lei de crimes hediondos) e, por isso, deveria cumprir 1/6 da pena para ter direito à progressão do regime e não 2/5.

Aduz, também, que
¿não resta dúvida de que ocorrera o crime continuado constante no artigo 71 do Código Penal, e não um crime material, constante no artigo 69 do Código penal, tendo em vista que não existiu em nenhum momento a quebra da linha do tempo no que tange o cometimento do crime ante as vítimas, mas em ato contínuo, existindo a execução do delito¿.

Por esse motivo, pugna que:
¿a) seja julgado procedente o pedido contido nesta ação de revisão criminal, sendo a progressão de regime conforme fora exposto, se cumprido um sexto da pena conforme tipificado no artigo 12º da Lei nº 7210/84 (LEP), pois como tratado, a lei de nº 12.015/09, que fora aplicada na sentença, estrou em vigor após o cometimento dos fatos. Sendo assim, deveria vir a ser utilizada a lei vigente da data do fato.
b) exista o reconhecimento dos crimes na forma continuada, tendo em vista que, conforme exposto, na linha do tempo do crime, existiu a continuidade dos fatos, sendo assim, aplicado o constante no artigo 71º do Código Penal, declarando de forma cristalina, que os delitos foram cometidos de forma continuada¿.

Vieram-me os autos distribuídos e, na oportunidade, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público para parecer.

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo não conhecimento da ação, por entender que
¿a pretensão do requerente é obter, do Egrégio TJE/PA, o reexame das provas produzidas nos autos, para que a elas seja dada valoração diversa daquela que foi atribuída pelo magistrado a quo, providência esta vedada em sede revisional¿
e, se conhecida, pela sua improcedência.

É o relatório.

À revisão do Exmº Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004084-19.2019.8.14.0000
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (11ª VARA CRIMINAL)
REQUERENTE: REGICLEISON MACIEL DA COSTA (CÁDNA FERNANDA FORMIGOSA PINHEIRO - OAB/PA 16.682 E FELIPE AUGUSTO FORMIGOSA PINHEIRO - OAB/PA 28.091
)
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Primeiramente, impõe-se destacar que
esta revisão criminal deve ser conhecida apenas em parte
, pois, o pedido que trata do reconhecimento da continuidade delitiva - ao invés de concurso material - já foi decidido anteriormente (em sentença - fl. 237 e confirmado em julgamento de recurso de apelação - fl. 286-v) e, como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,
verbis
:
"Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena¿.

Assim, esse

pedido
não merece ser conhecido.

Quanto ao argumento de que os crimes foram cometidos antes da lei nº 12.015/2009 (que promoveu alterações na lei de crimes hediondos) e que, por este motivo, deveria cumprir 1/6 da pena para ter o direito à progressão de regime, e não 2/5,
não deve ser provido.

Anote-se que os argumentos defensivos não se confirmam pelas provas dos autos, pois, do que consta os abusos se deram nos seguintes períodos:
·

Contra a menor Y.S. - de 2009 a 2012
·

Contra a menor I.S. - do final de 2011 a janeiro de 2013
·

Contra a menor Y.S. - de 2012 a janeiro de 2013
·

Contra a menor I.M. - do final de 2010 a 2012
·

Contra a menor A.B. - de 2010 a 2012
·

Contra a menor E.C. - no final de 2009

Nesse contexto, considerando que a lei nº 12.015/2009 entrou em vigor na data da sua publicação, em 07.08.2009, vê-se que os crimes se deram sob sua égide.

Não é demasiado lembrar que, no caso, os crimes de estupro de vulnerável foram cometidos de forma continuada em relação a cada uma das vítimas, o que importa dizer que será aplicada a lei vigente quando da cessação das práticas delitivas, ainda que mais grave.

É esse o entendimento esposado na súmula 711 do Supremo Tribunal Federal:
¿A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.¿

Diante do exposto, conheço em parte a revisão criminal e, quanto à parte conhecida, julgo
improcedente,
mantendo integralmente a sentença rescindenda por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator